Tribunal: STF
Processo: RE 1480871
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 17):



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD. DESNECESSIDADE. 1. No arrolamento sumário admite-se, por expressa autorização do artigo 659, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal e de alvará sem o recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD). 2. O novo regramento imposto pelo § 2º do artigo 659 do Código de Processo Civil excepciona a disposição do artigo 192 do Código Tributário Nacional, devendo a Fazenda Pública satisfazer seus créditos mediante procedimentos administrativos próprios. 3. Recurso não provido.”



    Apresentados embargos de declaração com objetivo de sanar omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, a Turma julgadora os rejeitou (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 134 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que não pode haver confusão, no caso, entre o titular do débito a ser pago e o titular do crédito a ser recebido, pois a Defensoria Pública é instituição autônoma e com dotação orçamentária própria (eDOC 30).



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame e possível retratação em face do Tema 1.002 - RE-RG 1.140.005. O órgão de origem manteve o acórdão recorrido, em acórdão assim ementado (eDOC ):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC. TEMA 1002. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Reexame de embargos declaração, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para averiguação de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.14.005, com repercussão geral – Tema 1.002. 2. No caso em apreciação, apurou-se que os honorários não são devidos, tendo em vista a ausência de fixação na ação de origem (arrolamento sumário), razão pela qual o acórdão deve ser mantido, ainda que se considere devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o Distrito Federal, nos termos do julgamento paradigma (RE 1.14.005). 3. Acórdão mantido em sede de reexame do art. 1.040, II, do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    A Presidência do TJDFT, ante a manutenção do acórdão recorrido determinou a subida do recurso extraordinário (eDOC 52).



    É o relatório. Decido.



    Ao julgar o RE 1.140.005-RG, Tema 1.002 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 16.8.2023, o Plenário desta Corte assentou a seguinte tese: 



    “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 



    II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”



    Na oportunidade, a ementa do julgado ficou assim redigida:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 



    2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 



    3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 



    4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 



    5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 



    6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.’”



    Com efeito, constata-se que em 2.10.2023, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 1.140.005-RG (Tema 1.002), de relatoria do Min. Roberto Barroso, oportunidade em que o Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. 



    Verifica-se, porém, que o caso dos autos apresenta quadro fático distinto do Tema de repercussão geral indicado. Extraio o seguinte trecho do voto condutor prolatado em juízo de retratação (eDOC 50, p. 4):



    “Contudo, no caso dos autos, não foram fixados honorários advocatícios recursais em favor do Distrito Federal também em razão da ausência de fixação na origem, tendo em vista tratar-se de inventário processado pelo rito do arrolamento sumário, de jurisdição voluntária. 



    Confira-se, pois, a razões de decidir: 



    “Inexistem as omissões alegadas pela recorrente. Constata-se da leitura da r. sentença (ID 16541218) e da decisão (ID 16541224), que examinou os declaratórios, ausência de fixação de honorários advocatícios na Instância Singular. Verifica-se, ainda, que inexistiu inconformismo pela embargante na ocasião, porquanto somente houve interposição de apelação pela parte contrária (ID 16541238). 



    Dessa forma, anuiu com a falta de arbitramento da referida verba, motivo pelo qual não há que se falar em lacuna no v. acórdão embargado, pois inexistiu inconformismo e, via de consequência, não haveria o que ser apreciado sobre o tema trazido nos presentes aclaratórios. 



    De qualquer sorte, quanto ao cabimento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a parte vencida for o Distrito Federal, cediço que é incabível, ante a confusão entre as figuras do credor e do devedor. 



    A despeito de a Defensoria Pública ostentar autonomia funcional, administrativa e financeira, deve-se considerar que este órgão integra o mesmo ente federativo contra o qual litigou, permanecendo vigente o teor do verbete sumular n. 421 do STJ.” 



    Dessa forma, mesmo admitindo-se, em tese, a fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o Distrito Federal, no caso em apreciação, apurou-se que os honorários não são devidos, tendo em vista a ausência de fixação na ação de origem.”



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da fixação de honorários advocatícios, nas instâncias de origem, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente